Tribunal: TJES
Processo: 5019581-98.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019581-98.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FREDERICO MESQUITA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019581-98.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
FREDERICO MESQUITA

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO REALIZOU DESCONTOS DE PARCELAS CONTRATUAIS DA CONTA SALÁRIO DO AUTOR. PREVISÃO CONTRATUAL DOS EMPRÉSTIMOS PREVÊ O DESCONTO AUTOMÁTICO NAS CONTAS VINCULADA A RELACIONADA NO CONTRATO. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. TEMA 1085 DO STJ. DESCONTO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c danos morais e materiais ajuizada por FREDERICO MESQUITA em face de BANCO BRADESCO SA, CIELO S.A.

Em síntese, o requerente alega que possui uma conta corrente e uma conta salário junto à requerida. Na conta corrente, o autor possui dois empréstimos: EB nº 977.961 - valor total: R$ 33.681,46; quantidade de parcelas: 72; valor estimado das parcelas: R$ 1.014,83, data da primeira parcela: 10/08/2021 e EB nº 014.415 valor total: R$ 88.206,65; quantidade de parcelas: 72; valor estimado das parcelas: R$ 3.333,03, data da primeira parcela: 05/05/2022.

Além disso possui um contrato de antecipação de IRPF e dois de saque aniversário do FGTS, respectivamente, CDC nº 697.154, valor total de R$ 3.436,01; pagamento único de R$ 4.640,49 em 16.01.2023 ; CDC nº 990.386: valor total de R$ 2.701,37; pagamento único de R$ 3.408,42 em 02.05.2023 e CDC nº 990.398, valor total de R$ 2.039,11; parcela única de R$ 2.901,39 em 02.05.2024.

No dia 05/08/2022 o requerente recebeu os proventos na conta salário, R$9.813,33, porém teve subtraído, de surpresa, o total de 5.830,05 pelo banco para cobertura de débitos do empréstimo diretamente da conta salário. Em vista disso, o autor passou o resto do mês de agosto tentando solucionar a questão amigavelmente junto à instituição financeira, todas sem sucesso.

Ademais, alega que no mês de julho de 2022 o Banco impossibilitou o requerente de usar seu cartão de crédito, sem qualquer aviso prévio ou justificativa. Por isso, afirma que precisou pegar outro empréstimo, junto ao Banco BMG para poder prover a alimentação de sua família.

Em sede de contestação, o BANCO DO BRASIL S.A. sustenta, preliminarmente, ausência de interesse de agir. No mérito, alega que a relação contratual entre as partes permite a cobrança dos valores direto da conta salário. Ademais, defende a impossibilidade de declaração de nulidade da cláusula do contrato que autoriza o desconto direto da conta salário. Por isso, inexistiria ato ilícito da requerida, portanto, no caso de condenação, não há a possibilidade de repetição em dobro. Por fim, afirma que a situação não caracteriza a necessidade de reparação por danos morais.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

No mesmo sentido, tendo em vista a regularidade dos descontos, dada a contratação de cinco serviços financeiros em curto espaço de tempo, vinculados a mesma conta bancária, inexiste descumprimento contratual, tampouco valores a serem restituídos, com registro de que o consumidor conhecia (ou deveria conhecer) da possibilidade de descontos integrais desde a celebração do contrato, pelo que se julga improcedente a pretensão deduzida em Juízo.

Ante o exposto, julga-se IMPROCEDENTE a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4674569 , o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma, posto que para que seja feito o desconto de parcela do empréstimo de maneira automática em conta-salário, há a necessidade de autorização expressa do mutuário, o que não teria ocorrido nesse caso. Além disso, pugna pela condenação do banco em danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita ao recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

É possível observar, conforme as provas juntadas em ID n. 4674554 , que o autor realmente recebia seu salário em conta diversa da conta corrente, sendo a primeira de nº 4.500.074.036-5 e a segunda de nº 074.036-5. No entanto, o atual entendimento legal e jurisprudencial pátrio é no sentido de que não é permitido descontos em conta salário sem prévia autorização do cliente, salvo para suprir valores inerentes ao mútuo, cartão de crédito e financiamentos,
mediante autorização prévia
. Nesse sentido, vejamos a Resolução 3.402/06 do BACEN:

§ 1º A vedação à cobrança de tarifas referida no inciso I aplica-se, inclusive, às operações de:

[...]

II - transferências dos créditos para outras instituições, quando realizadas pelos beneficiários pelo valor total creditado,
admitida a dedução de eventuais descontos com eles contratados para serem realizados nas contas de que trata o art. 1º, relativos a parcelas de operações de empréstimo, de financiamento ou de arrendamento mercantil.

No presente caso, como pode ser observado nos contratos anexados pelo autor, nos contratos de nº 977.061 (ID. 4674519), nº 990.386 (ID. 4674521) e nº 990.398 (ID.4674522) a previsão é a seguinte:

Na hipótese de inexistência de saldo suficiente para pagamento integral do valor da parcela,
AUTORIZO realizar débito parcial e sucessivo, em qualquer modalidade vinculada a conta relacionada acima.

[...]

Esta autorização para débito em conta e concedida até a liquidação da operação.

Os contratos de nº 014.415 (ID.4674520) e o nº 697.154 (ID. 4674523) dispõem que:

AUTORIZO o Banco do Brasil debitar na conta corrente, poupança, ou conta salário vinculada a agência e conta acima citada, os valores referentes a liquidação, prestações, encargos financeiros e acessórios - quando dos respectivos vencimentos/exigibilidade do empréstimo/financiamento acima indicado, que me foi concedido. Na hipótese de inexistência de saldo suficiente para pagamento integral do valor da parcela, AUTORIZO realizar débito de parcelas vencidas na(s) conta(s) indicada(s) nessa autorização, inclusive por meio de lançamento parcial e sucessivo.

Deste modo,
é evidente que em todos os contratos o recorrente deu a prévia autorização, mesmo em caráter subsidiário, para o desconto dos valores tomados junto à instituição bancária.

Ademais, em relação ao percentual descontado, dispões o Tema 1085 do STJ:

São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

Portanto, a cobrança feita pelo banco é legítima e devida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)